Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-24.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704926-24.2018.8.07.0020 RECORRENTE: FLÁVIO CESAR GUIMARÃES BONADIO RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA CHÁCARA 126/B DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES DF, JORGE AUGUSTO PICOLI DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. I - Os honorários advocatícios são devidos na sentença proferida com fundamento em desistência da ação, nos termos do art. 90, caput, do CPC. II - Deu-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, incisos LVI, LV, LIV, XXXV, e 129, todos da Constituição Federal, sustentando que a decisão colegiada foi proferida sem observância aos princípios da inadmissibilidade da prova ilícita, da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal, da indeclinabilidade da jurisdição e do sistema acusatório. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, incisos LVI, LV, LIV, XXXV, e 129, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017